Tribunal: CARF
Processo: 13807.723780/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723780/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.656 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PEDRO RIBEIRO DO VAL NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício aplicada neste
lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723780/2013-59
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723780/2013-59

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.26/30), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2010, ano-calendário de
2009, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 1.591,20, para
imposto suplementar de R$ 11.470,47, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.27/28, foram verificadas as infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho (R$ 15.780,49), referente à fonte pagadora
IPESP:

b) Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado
(R$ 25.930,34), referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social:

3. O interessado foi cientificado do lançamento em 24/05/2013 (fl.31) e ingressou com
impugnação em 11/06/2013 (fl.02/04), onde se insurge, alegando em apertada síntese:
a) IPESP: que recebe do IPESP benefício como aposentado, conforme publicado no
DOE de 14/02/2007. Esclarece que a quantia de R$ 15.780,49 se refere à isenção paga a
maior de 65 anos.
b) INSS: indevidamente considerado com tributável o total de sua aposentadoria, e por
contar mais de 65 anos, goza da isenção concedida pela Lei 7.713/88.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723780/2013-59

Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são os
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 25.930,34.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7) , deste lançamento:
Alteração com base nos comprovantes apresentados pelo contribuinte que
declarou, por escrito, não ser portador de doença/moléstia grave, e que se aposentou
por idade, existindo, portanto, um erro no comprovantes de rendimentos fornecido
pelo INSS ao contribuinte, que informa os rendimentos como isentos por moléstia
grave.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 40), pelos seguintes fundamentos:
b) INSS: apesar de não constar DIRF entregue pelo Instituto Nacional do
Seguro Social pode-se extrair do Dossiê Fiscal, processo 10010.004385/0513-58, à
fl.10, comprovante de rendimentos hábil a atestar que aquela fonte pagadora
considerou a isenção total dos rendimentos pagos devido à moléstia grave e não pelo
limite etário, embora o contribuinte confirmasse não ser portador de moléstia grave
(fl.03 do citado dossiê fiscal). Assim, pertinente a infração apurada pela fiscalização
no montante de R$ 25.930,34.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723780/2013-59

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723780/2013-59

Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com a peça recursal o contribuinte, em síntese, faz as seguintes alegações:
Cabe agora mencionar que desde 2006, o desenvolvimento da doença grave do
ora recorrente está sendo acompanhada pelo Dr. Marco A. Lipay, que optou pela
cirurgia em 2014, quando os índices de PSA atingiram grau recomendando tal
intervenção (Doc. 3), que então foi aprovada pelo extinto convenio UNIMED com a
apresentação do Laudo Anatomopatológico incluso (Doc. 4) e realizada na data
aprazada, daí sendo obtido a Macroscopia também juntada (Doc. 5).
Resta ainda esclarecer que a comprovação documental da moléstia grave, que
alicerça a isenção tributária concedida pelo INSS, não pode instruir este recurso, pois
já não está na posse do ora recorrente em virtude de furto ocorrido em 2016,
consoante relacionado no Boletim de Ocorrência lavrado no 31°. DP desta Capital —
SP (Doc. 6).
Ademais, ainda que o recorrente não fosse portador da doença grave, o
lançamento efetuado como indicado no COMPROVANTE DE RENDIMENTOS que
lhe forneceu o INSS para o Ano Base de 2010 (Doc. 2), seria uma excludente de
responsabilidade e, consequentemente, a multa não seria aplicável ao ora recorrente.
Junta aos autos laudos e exames médicos (e-fls. 50/51, 54/55 e 58), comprovante
de rendimentos (e-fls. 52); atestado (e-fls. 53); e boletim de ocorrência (e-fls. 56/57).
Ainda que pesem as informações trazidas pelos documentos acima, o interessado
não traz aos autos laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, documento considerado crucial, no contencioso
administrativo, para o devido reconhecimento de direito à isenção de imposto de renda pessoa
física por moléstia grave.
Portanto, da análise dos documentos apresentados, entendo que o recorrente não
logra êxito em atender aos requisitos estabelecidos em lei para fins de reconhecimento de
isenção.
Do Erro Escusável
Contudo, verifica-se que o sujeito passivo apenas reproduziu em sua Declaração
de Ajuste Anual (DAA) as informações constantes no comprovante de rendimentos fornecido
pelo INSS.
Naquele comprovante (e-fls. 47) vemos que os rendimentos foram classificados
pela fonte pagadora como isentos e não tributáveis.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723780/2013-59

Portanto, entendo que restou configurado que o interessado foi induzido a erro no
preenchimento de sua DIRPF.
Fato, sem dúvida, ocasionado pela informação equivocada contida no
comprovante fornecido por sua fonte pagadora.
Situações como esta tipificam a ocorrência do erro escusável e, nestes casos, o
Fisco não deve aplicar a multa de ofício correspondente. Tal assunto consta do enunciado da
Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Pelo exposto, voto pelo afastamento da multa de ofício.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência de
erro escusável nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para afastar a multa de ofício aplicada neste lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Original